Tribunal: STF
Processo: Rcl 145
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALFREDO BUZAID
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1983-05-25
Data de publicação: 1983-05-25

Ementa:
1. RECLAMAÇÃO. ARGÜIÇÃO DE RELEVÂNCIA, EM QUE O PRESIDENTE DO
TRIBUNAL FEDERAL DE RECURSOS APRECIA PRESSUPOSTOS DA SUA
ADMISSIBILIDADE.
2. DA DECISÃO DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE ORIGEM CABE AGRAVO DE
INSTRUMENTO PREVISTO NO ART. 315 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL.
3. REMESSA DA RECLAMAÇÃO AO EGREGIO CONSELHO.